Tribunal: TJMT
Processo: 1014841-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
RAI.N.o 1014841-68.2021.8.11.0000
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BENEDITO BENTO SOBRINHO em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 1026826-02.2021.8.11.0041 – Ação Anulatória de Sentença Arbitral – proposta em face de PAULO CESAR DE FIGUEIREDO e HERALDO CANDIA DE FIGUEIREDO – prolatou a seguinte decisão: “No caso, mostra-se prematura a constatação dos vícios apontados na sentença arbitral, o que será mais bem esclarecido após a contestação, com a instrução processual. Outrossim, tendo em vista que os requerentes esvaziaram o imóvel objeto da demanda, e entregaram as chaves aos requeridos, não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.”
Inconformados, em suas razões os Agravantes alegam em síntese, que a decisão merece se reformada por não ter aplicado o melhor direito ao caso versado.
Aduzem que contrato de locação firmado entre as partes previa a utilização da mediação e arbitragem para o fim de solução de conflito, sem prejuízo de posterior provocação do judiciário, especialmente no caso de haver nulidades.
Afirma que a ação de piso “Ação Anulatória de Sentença Arbitral”, não busca retirar a competência do juízo arbitral escolhido pelas partes, mais requer pelo meio disponível, previsto em lei, a declaração de nulidade da sentença arbitral.
Asseveram que já demonstraram a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de ao resultado útil do processo.
Destacam que a sentença arbitral não está imune à desconstituição, ainda mais quando venha a padecer de vícios graves, por ser questão de ordem pública (art. 33 da Lei 9.307/96).
Consigna que o requerimento de nulidade encontra-se consubstanciado na nulidades previstas no art. 32 da 9.307/96, destacando para tanto os incisos IV e VIII do referido artigo.
Que por esses motivos, por ser medida de Direito e Justiça, é que requerem a reforma da decisão da douta Juíza de piso para o fim de conceder a medida liminar pleiteada, até o julgamento final do mérito.
Discorrem sobre a tutela de urgência, para tanto, alegam que o juízo indeferiu sob o argumento de mostrava-se prematura a constatação dos vícios apontados na sentença arbitral, bem como por não ter sido verificado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pelo fato de os Agravantes terem esvaziado o imóvel objeto da demanda.
No entanto, que considerando justamente a desocupação do imóvel, que correm o risco dos Agravados sublocarem para terceiro do mesmo ramo, usufruírem o ponto comercial do ramo alimentício formado pelos Agravantes.
Ainda, pelo fato de serem a qualquer momento executado pelos valores fixados na sentença arbitral objeto da lide, que encontra-se maculada, com provado pela petição de ingresso e procedimento arbitral anexo na íntegra.
Que o pedido da tutela visa justamente acautelar os Agravantes de que não serão executados, pelo menos neste momento, de valores indevidos pelos Agravados, bem como não terão o ponto comercial que com muito custo formaram, protegido até o julgamento de mérito, não guardando qualquer risco de irreversibilidade da decisão.
Afirmam que é possível verificar pelos documentos apresentados, a probabilidade do direito diante da demonstração inequívoca de que a sentença arbitral excedeu o limite previsto no Termo de Arbitragem; feriu o direito de ampla defesa dos Agravantes que, justificadamente, complementou provas no curso do procedimento, sem qualquer impedido pelo Termo de Arbitragem; e, ignorou Lei Federal, deixando de enfrentar os pedidos apresentados tempestivamente.
No que tange ao risco da demora, que se encontra caracterizado, diante da possibilidade de os Agravados executarem a referida sentença, com valores alusivos a IPTU não contemplados no contrato submetido a arbitragem e também multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por suposta ausência de seguro, quando em verdade imóvel esteve durante todo o contrato protegido.
Que estão sendo prejudicados não só moralmente, mas financeiramente, já que desocuparam o imóvel dos AGRAVADOS, não estão empreendendo o comercio e terão que dispensar valores os quais constam equivocadamente na Sentença Arbitral, prejudicando, inclusive, a subsistência destes.
Pugnam pelo deferimento da medida liminar, para: a. Suspender os efeitos da Sentença Arbitral objeto da lide, até decisão de mérito, ante a iminência de os Agravantes serem executados, o que frustraria o resultado útil da ação de piso e também ensejaria perigo de dano financeiro; b. Impedir a locação ou sublocação do bem sito à Travessa João Dias, n.o 297, Cuiabá -MT, por terceiros que pretendam exercer no local a mesma atividade comercial dos Agravantes, até o julgamento final da lide, como forma de preservar o direito de ponto, prevista na Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91).
Requerem o conhecimento do presente recurso, seja deferia a tutela recursal pleiteada, com fulcro no art. 300 do CPC, para:
b.1) Suspender os efeitos da Sentença Arbitral objeto da lide, até decisão de mérito, ante a iminência de os AGRAVANTES serem executados por montantes indevidos, o que frustraria o resultado útil da ação de piso e também ensejaria perigo de dano financeiro;
b.2) Impedir a locação ou sublocação do bem sito à Travessa João Dias, n.o 297, Cuiabá-MT, por terceiros que pretendam exercer no local a mesma atividade comercial dos Agravantes, até o julgamento final da lide, como forma de preservar o direito de ponto, prevista na Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91).
c. No mérito, requer seja o presente recurso totalmente provido par ao fim de confirmar a tutela recursal que por certo será deferida;
É o relatório.
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, e da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem,
Pelos argumentos expendidos na peça inaugural, bem como dos documentos a ele juntados, tenho que o caso comporta o efeito pretendido.
Como bem destacado pelos Agravantes, este pode vir a ser executado por valores indevidos, multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) referente a ausência de contratação de seguro contra incêndio.
Os Agravante trazem as autos as Apólices (id.n.o 98435499/98441950/98441951), cuja finalidade é demonstrar que durante a relação contratual o imóvel não ficou sem a proteção de seguro contra incêndio.
Não é demais destacar que o ordenamento jurídico pátrio veda o enriquecimento sem causa.
Assim, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o deferimento do efeito suspensivo.
Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator.